Tribunal: STF
Processo: RE 140851
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Mandado de Segurança. Desistência. Possibilidade de
 sua ocorrência, a qualquer tempo, independentemente da anuência do
impetrado. Precedente do Tribunal Pleno. Vícios no julgado.
Inexistência.
Embargos de declaração rejeitados.